Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-42.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004843-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), Caixa Econômica Federal - CEF (AGRAVANTE), DEISE REGINA VIOLIN - ME - CNPJ: 37.455.755/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0016-90 (AGRAVANTE), RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 882.393.651-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE MORAES - CPF: 273.025.658-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0002-71 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0003-52 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0004-33 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0005-14 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0006-03 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN - ME - CNPJ: 37.455.755/0008-67 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN - CNPJ: 37.455.755/0009-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004843-42.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIOR – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SÚMULA 410/STJ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, encontra-se superado o entendimento consolidado na Súmula 410/STJ, porquanto desnecessária a
intimação pessoal da parte a cobrança da multa por descumprimento da ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004843-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: DEISE REGINA VIOLIN - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN - ME, DEISE REGINA VIOLIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Caixa Econômica Federal,
de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Deise Regina Violin-ME e outros
, determinou a comprovação, no prazo de 05 dias, do pagamento da quantia de R$ 21.000,00, referente às astreintes.

Explica que na recuperação judicial promovida pelos agravados, foi determinada a liberação de valores bloqueados em conta corrente das recuperandas, com a imposição de multa em caso de descumprimento.

Complementa que diante do não cumprimento no prazo, foi-lhe imputado à multa de R$ 21.000,00. Diz, contudo, que ao determinar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação de fazer, se faz necessária a intimação pessoal do devedor, o que não ocorreu.

Sustenta, assim, ser o caso de reforma da decisão que determinou a imposição de
astreinte
, ou a redução a um patamar adequado, para evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Postula pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a astreinte ou a sua redução.

Efeito suspensivo indeferido. (id 121943984)

Contraminuta (id 124849683). Sustenta que a discussão acerca da fixação de astreintes se encontra superada, inclusive com trânsito em julgado. Aduz acerca da inércia da agravante em devolver os valores retidos, embora devidamente intimada. Requer o desprovimento do recurso com a condenação em litigância de má-fé.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 125201694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004843-42.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que determinou que a Caixa Econômica Federal comprovasse, no prazo de 05 dias, o pagamento das astreintes, no valor de R$ 21.000,00.

A controvérsia está em saber quanto à necessidade da intimação pessoal para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Com efeito, segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão, para fins de aplicação das astreintes. Nesse sentido: AgRG no REsp 1441939/RJ.

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. I - Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes: AgRg no REsp 1.548.553/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 27/4/2016; AgRg no REsp 1.463.935/AM, Rel.

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 7/4/2015; AgRg no REsp 1441939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

II - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1604605/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Nesta linha de orientação, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - QUESTÃO PRECLUSA – NÃO CONHECIMENTO –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DA MULTA – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

II – A questão acerca do valor da multa já foi discutida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1001352-32.2019.8.11.0000, transitado em julgado, ocasião em que, inclusive, as astreintes foram minoradas para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III - Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

(N.U 1010649-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Na hipótese,
a questão acerca do arbitramento da multa cominatória já foi devidamente analisada por este e. Tribunal de Justiça, no recurso de Agravo de Instrumento n. 1006996-19.2020.8.11.0000, que manteve
astreintes
no valor de R$ 1.000,00, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DA RECUPERAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE QUE SE LIMITA AO OBJETO DA GARANTIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DECISÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A REFERIDO CONTRATO – DÉBITOS OUTROS NÃO EFETIVADOS – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO À RECUPERANDA INDEVIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO FORAM EFETIVAMENTE DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se os valores disponíveis em conta corrente da recuperanda não são objeto da garantia fiduciária, revelam-se indevidos os débitos realizados pelo banco agravante para a satisfação do seu crédito, constituído em Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária representada por um imóvel.

Comprovado que o banco não realizou o desconto em conta corrente das recuperandas dos valores indicados no dia 14/01/2020, indevida a restituição de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Mantém-se a multa arbitrada em caso de descumprimento da determinação, porque não se mostra desarrazoada
.

Assim, inaplicável ao caso a Súmula 410 do STJ, já que a decisão que se objetiva cumprir transitou em julgado depois da vigência da Lei 11.232/2005.

Ademais, embora a agravante argumente que não foi intimada pessoalmente da multa cominatória, interpôs recurso específico contra a decisão que a arbitrou, o que demonstra a ciência inequívoca da obrigação de fazer.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA – ATO ILÍCITO RECONHECIDO NA ORIGEM – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OMISSA NA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado na sentença para a reparação por danos morais que se mostra adequado à função pedagógica-punitiva da medida deve ser mantido.

O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de Recurso específico, e a respectiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico demonstram a inequívoca ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a intimação pessoal.

(N.U 1008886-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Posto isso,
nega-se provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022